Tribunal: TJES
Processo: 5010710-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010710-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA
AGRAVADO: LUCAS LEON DAMASCENA MARTINUZZO e outros (3)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
DECISÃO QUE
AFASTOU PRÉ-REQUISITO PARA AUTORIZAR MATRÍCULA DE ALUNOS FORMANDOS NAS
MATÉRIAS
FALTANTES PARA EVITAR ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DETERMINAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o pronunciamento judicial objurgado, que concedeu a tutela de urgência para afastar pré-requisito e autorizar a matrícula de alunos formandos nas matérias faltantes para evitar atraso na colação de grau, não ofende a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da faculdade.

2)
A decisão impugnada não influi no exercício do magistério, haja vista que os professores avaliarão livremente o trabalho eventualmente realizado pelos requerentes, sendo perfeitamente possível que a nota por eles alcançada seja inferior à mínima necessária para aprovação. Em outras palavras, a tutela provisória não repercute no trabalho docente, porquanto se limita a viabilizar a matrícula dos agravados, os quais serão avaliados em igualdade de condições com os demais alunos.

3)
A jurisprudência pátria vem reconhecendo, excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, ser possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Multivix Cachoeiro Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo (id 18943557) que, na
ação ordinária
ajuizada por
Lucas Leon Damaescena Martinuzzo, Quele Ferreira Rangel, Luana Schifler Bindaco
e
Adriene de Cassia Fim Selva
(nº 5001419-63.2022.8.08.0013), deferiu o pedido de tutela de urgência, para “
afastar o pré-requisito de aprovação na disciplina
'
Metodologia de Pesquisa Científica Aplicada ao Direito
'
, de modo a permitir que
os autores
cursem novamente a referida disciplina em conjunto com as disciplinas do
10º período
do curso de Direito, ainda no ano letivo de 2022/02, cabendo à instituição de ensino apenas analisar a possibilidade de colisão de horários entre todas as disciplinas, possibilitando a sua regular participação em todas as atividades acadêmicas, até ulterior deliberação
”.

Em suas razões recursais (id 3675244), a agravante sustenta que
(i)
a decisão exarada pelo juízo
a quo
não ponderou a inviabilidade dos discentes cursarem a disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso ainda no semestre letivo de 2022/2, eis que restam menos de dois meses para a sua finalização;
(ii)
os Agravados sempre tiveram conhecimento das normas e regras da Instituição de Ensino, não podendo requerer a flexibilização das regas para se beneficiarem;
(iii)
a quebra de pré-requisito através da via judicial somente poderá ser admitida em hipóteses excepcionais, o que não é o caso, vez que agiu dentro da legalidade e da autonomia que lhe é concedida pela Constituição Federal.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 3716351), a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado diz respeito à possibilidade, ou não, de os agravados realizarem a recuperação na disciplina de “
Metodologia de Pesquisa Científica Aplicada ao Direito
” e a matrícula concomitante na disciplina de “
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
”.

No feito de origem, narram os requerentes que estão matriculados no 10º (décimo) período do curso de bacharelado em Direito e sempre foram excelentes alunos com alto coeficiente de rendimento, mas não obtiveram a nota mínima na disciplina de “Metodologia de Pesquisa Científica Aplicada ao Direito”, que é justamente uma das únicas que não possui exame final como forma de recuperação. Destarte, como a referida disciplina constitui pré-requisito para a realização de matrícula em “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC”, foram obstados de efetuá-la, o que atrasará o término da graduação.

Neste contexto, argumentando a desarrazoabilidade do indeferimento do pedido de matrícula, tendo em vista que terão que permanecer mais 1 (um) ano na instituição, pleiteiam a oferta de recuperação da matéria reprovada e a possibilidade de matrícula concomitante com o TCC, a serem cursadas ainda neste período letivo.

Por vislumbrar probabilidade do direito e perigo de dano, a Instância Primeva deferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da decisão interlocutória aqui impugnada, a qual, já adianto, entendo como acertada, sobretudo ao se considerar a absoluta ausência de prejuízo à faculdade. Explico.

Sobre o tema, não desconheço que as faculdades, assim como as universidades, possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante art. 207,
caput
, da Constituição da República. Acontece que, a meu ver, o pronunciamento judicial objurgado interfere de maneira mínima na referida autonomia, eis que o magistrado
a quo
está, tão somente, autorizando a matrícula dos alunos, não influindo no exercício do magistério, haja vista que os professores avaliarão livremente o trabalho eventualmente realizado pelos requerentes, sendo perfeitamente possível que a nota por eles alcançada seja inferior à mínima necessária para aprovação.

Ou seja, a tutela provisória não repercute no trabalho docente, porquanto se limita a viabilizar a matrícula dos agravados, os quais serão avaliados em igualdade de condições com os demais alunos.

É dizer, os argumentos trazidos pela agravante em suas razões recursais, no sentido de ser inviável que os estudantes cursem as disciplinas em apreço nos últimos dois meses do semestre, não induz à conclusão de que a decisão agravada foi equivocada, mas tão somente que será uma tarefa árdua para os alunos, tendo em vista que deverão elaborar o trabalho de conclusão do curso num curto intervalo de tempo.

Nada obsta, pois, que sejam reprovados aqueles alunos que, ao término do semestre, não tenham atingido o patamar mínimo exigido para aprovação na disciplina, eis que a tutela provisória concedida, frisa-se à exaustão, se restringe a autorizar a matrícula dos agravados, os quais certamente terão que desempenhar esforço hercúleo para obterem êxito.

Bem por isso, seguindo essa linha de intelecção, compartilho do entendimento consagrado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, citado na decisão agravada, no sentido de que “
em se tratando de aluno formando, o princípio da razoabilidade autoriza o deferimento de matrícula concomitante em disciplinas subsequentes
” (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5006697-07.2017.404.0000, 4a TURMA, Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/05/2017). Deveras, “
excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional, sobretudo quando a situação fático-jurídica encontra-se consolidada pelo decurso do tempo, amparada por decisão judicial”

(TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5038275-66.2019.4.04.7000, 4a Turma, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/05/2020).

Trata-se, pois, de circunstância excepcional, em que os alunos são formandos e postulam a matrícula nas disciplinas faltantes para evitar o atraso de sua colação de grau. Destarte, desde que inexista incompatibilidade de horários, a quebra do pré-requisito se revela absolutamente razoável e proporcional, mormente, repito, por não acarretar nenhum prejuízo à instituição de ensino.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.